Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736765-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão de no 0735641-04.2021.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A em desfavor de MARISTELA MOREIRA DE MESQUITA A demanda foi direcionada à Circunscrição Especial de Brasília, distribuída ao juízo suscitado que determinou a emenda a inicial, a fim de que a parte autora justificasse a escolha do foro, já que nenhuma das partes tem domicílio nessa localidade, facultando-se o pedido de redistribuição da ação. Em resposta, a parte autora informou equívoco no direcionamento da petição inicial, requerendo a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Recando das Emas, assim se procedendo. Recebidos os autos, o Juízo suscitante defendeu que a incompetência relativa somente poderia ser alegada mediante a provocação da parte ex adversa, em preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício. Assim, conquanto a parte autora tenha requerido a remessa dos autos ao juízo suscitante, foi provada pelo juízo suscitado, tendo o declínio de competência ocorrido antes da oitiva da parte contrária. Ocorre que essa matéria foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 24/8/2020, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, sendo determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator